Tribunal: TJDFT
Processo: 0000584-33.2016.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0000584-33.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM EVANGELISTA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação criminal inicialmente distribuída em meio físico, cujo processo foi posteriormente digitalizado em conformidade à Portaria Conjunta 24, de 20/02/2019 c/c Portaria Conjunta 115, de 02/12/2019. As partes foram intimadas nos termos do art. 15-B da Portaria Conjunta 24/2019 para suscitarem, em 15 dias, eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, permanecendo os autos em Secretaria à disposição. Após o prazo, o processo físico deve ser encaminhado para a Coordenadoria de Atendimento e Transferência de Custódia Arquivística – COARQ para guarda. A Defensoria Pública acostou petição requerendo vistas do processo físico para fins de conferência. DECIDO. Dispõe o art. 66 § 2o do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, editado pela Corregedoria do TJDFT, que Regulamenta o Processo Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância: Art. 66. A digitalização de processos físicos deve ser integral e de maneira sequencial, de todas as folhas dos autos, mantida a ordem das folhas do processo físico. §1o Será lavrada certidão nos autos físicos, dando conta de que houve a digitalização do processo, bem como da numeração que recebeu, e todos os demais atos processuais serão praticados exclusivamente nos autos digitais. §2o Os autos físicos receberão o andamento de processo inativado, vedada qualquer movimentação, inclusive juntada de documentos. Depreende-se, pois, que após a digitalização, o processo físico passa à situação de inativado, não se podendo realizar qualquer movimentação, inclusive para carga dos autos. Não obstante, as partes e seus patronos podem consultar o processo físico juntamente à Secretaria da Turma Recursal e arguir eventual desconformidade, nos termos da Portaria Conjunta 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, no prazo de 15 dias a partir da intimação da digitalização realizada. Indefiro, pois, o pedido de vistas do processo físico. (e) Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito